Tribunal: TJSP
Processo: 1023055-87.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ção de aposentadoria dos empregados da CESP/CTEEP – Mérito – Verbas provenientes de acordo celebrado entre a antiga empregadora e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas – Necessidade de que tais valores integrem a complementação devida pela Fazenda Estadual, nos termos da Lei Estadual n. 4.819/58 – Parcelas pagas a todos os empregados admitidos antes da Lei Estadual n. 200/74 – Juros de mora e correção monetária – Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 - Recurso de apelação da Fazenda Estadual parcialmente provido e recurso de apelação do Autor Valdir Simão Improvido
(TJSP; Apelação Cível 1023055-87.2015.8.26.0114; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Restabelecimento de verbas – "Incorporação Ação Judicial" e "Adicional da Incorporação Ação Judicial" –– Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário afastado – Fazenda Estadual é a responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria dos empregados da CESP/CTEEP – Mérito – Verbas provenientes de acordo celebrado entre a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Restabelecimento de verbas – "Incorporação Ação Judicial" e "Adicional da Incorporação Ação Judicial" –– Preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário afastado – Fazenda Estadual é a responsável pelo pagamento de complementação de aposentadoria dos empregados da CESP/CTEEP – Mérito – Verbas provenientes de acordo celebrado entre a antiga empregadora e o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica de Campinas – Necessidade de que tais valores integrem a complementação devida pela Fazenda Estadual, nos termos da Lei Estadual n. 4.819/58 – Parcelas pagas a todos os empregados admitidos antes da Lei Estadual n. 200/74 – Juros de mora e correção monetária – Juros de mora e correção monetária deverão ser aplicados os parâmetros definidos pela Corte Suprema nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, tema 810 - Recurso de apelação da Fazenda Estadual parcialmente provido e recurso de apelação do Autor Valdir Simão Improvido